Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009246-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALLYTA RAIANNE ESCOBAR CASTRO - CPF: 036.959.331-60 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009246-80.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
TALLYTA RAIANNE ESCOBAR CASTRO.

Recorrida(s):
SERASA S.A. E HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data do Julgamento:

08/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 218758676), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação do envio de notificação do débito negativado, bem como, a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida HAVAN rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Em contrarrazões, em preliminar, a recorrida SERASA alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora não foi previamente notificada acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito. Além disso, sustenta a vedação de notificação via e-mail ou SMS.

A demandada Havan S.A afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou respectiva notificação à residência da consumidora (id. 218758661).

A reclamada Serasa S.A.,
por sua vez,
em sede de contestação (ids. 218758669 e 218758670
), juntou aos autos

telas sistêmicas e carta de notificação da negativação, com o endereço idêntico ao informado na inicial
,
além da lista de postagem “fac simples”, com carimbo dos Correios, o qual não foi impugnado especificamente pela reclamante.

Nesse sentido, os documentos juntados aos autos comprovam que a notificação foi devidamente postada pelas reclamadas.

Em vista do exposto, destaca-se trecho do voto proferido no julgamento recursal do processo sob nº
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que
a empresa demandada SERASA S/A se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome
, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas, possuindo eles apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça,
é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Logo, não há se falar em ato ilícito praticado pelas reclamadas, tampouco em dano moral sofrido pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024